Tribunal: TJMT
Processo: 1001804-86.2019.8.11.0050
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001804-86.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), VICENTE PEREIRA LUMA - CPF: 355.582.374-49 (APELADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE

–
ALEGAÇÃO DE
COISA JULGADA – NOVAS PROVAS
APRESENTADAS –
COISA JULGADA AFASTADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No direito previdenciário, a coisa julgada pode ser revista com base em novos eventos ou novas provas. No caso, o autor apresentou novas provas e mostrou uma mudança na sua situação, afastando assim a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
elo
I
N
STITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

contra
sentença proferida pelo Juízo da

1
º
Vara
da

Comarca d
e
Campo Novo do Parecis
/MT
, que nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Benefício
Auxílio-doença
/

Acidente Aposentadoria por Invalidez
nº
1
001804-86.2019.8.11.0050
,
movida

po
r

Vicente Pereira Luma,
julgou

parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“
(...)
13. Ante o exposto, nos termos do art.487 I do CPC, resolvo o processo com resolução do mérito e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício de auxílio-acidente no valor equivalente a 50% do salário de benefício a partir do dia seguinte à cessação do
auxílio doença
(01 de abril de 2019), incluindo o abono anual previsto no art. 40 da Lei nº 8.213/91, observado prazo prescricional quinquenal.

14. Deverá incidir sobre os valores vencidos a atualização monetária e a taxa de constante do Manual de Cálculos da Justiça Federal em sua versão mais atual.

15. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 do STJ.

16. Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil)
salários mínimos
, art. 496, § 3º, I do CPC. (...)”
.

Em suas razões recursais (Id. 205153737), a parte apelante,
busca a reforma da sentença, sob o argumento de ofensa a coisa julgada, pelo fato de existir ação previdenciária proposta pelo Recorrido, em 26.11.2018, registrada sob o nº 0001542-13.2018.4.01.3604, no JEF de Diamantino, cuja decisão definitiva foi pela improcedência do pedido
, com trânsito em julgado em
29.08.2019
.

Prequestiona
os artigos 508 do CPC e os artigos 5º, 37, 195, §§ 5º e 8º e 201 da CF/88, para fim de eventual propositura de recursos extraordinários.

Pugna pelo recebimento e provimento do recurso, para reconhecer a coisa julgada, extinguindo-se o processo, com a condenação do autor aos ônus
da
sucumbência, incluindo honorários advocatícios.

Por sua vez, nas contrarrazões apresentadas (Id. 205153743), a parte Apelada argumenta contra a alegação de coisa julgada pelo INSS. Inicialmente, destaca-se que a ação anterior foi motivada pelo indeferimento do pedido feito em 2018. Ressalta-se que o autor realizou três tentativas de pedido no ano de 2018 e que, a partir do indeferimento devido à perícia administrativa, surgiu a pretensão da presente ação. Esse fato, por si só, é suficiente para afastar a coisa julgada, uma vez que configura causa de pedir diversa.

Salienta-se que, embora o pedido genérico em ambas as ações tenha sido a concessão de benefício por incapacidade laboral, a causa de pedir é diferente, pois a busca pelo apoio estatal ocorreu anos após a decisão do processo anterior. Isso se deve a uma mudança nas circunstâncias fáticas, uma vez que a situação da patologia do autor reduziu sua capacidade laborativa ao longo dos anos, tornando-se insustentável, além de suas necessidades terem aumentado devido ao agravamento da enfermidade, o que afasta a existência de coisa julgada.

Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional Federal da
1º Região
, que reconheceu sua incompetência para julgar o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

211588157
)
.

Em Id. 214220694,
o julgamento foi convertido em diligência, determinando que a Autarquia Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos a cópia integral do Processo nº 0001542-13.2018.4.01.3604, a fim de possibilitar a análise da tese de coisa julgada levantada no recurso de apelação.

Em Id. 224248197, foi certificado o decurso de prazo.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1º Vara
da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Benefício Auxílio-doença / Acidente Aposentadoria por Invalidez nº 1
001804-86.2019.8.11.0050
, movida por Vicente Pereira Luma, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...) 13. Ante o exposto, nos termos do art.487 I do CPC, resolvo o processo com resolução do mérito e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício de auxílio-acidente no valor equivalente a 50% do salário de benefício a partir do dia seguinte à cessação do
auxílio doença
(01 de abril de 2019), incluindo o abono anual previsto no art. 40 da Lei nº 8.213/91, observado prazo prescricional quinquenal.

14. Deverá incidir sobre os valores vencidos a atualização monetária e a taxa de constante do Manual de Cálculos da Justiça Federal em sua versão mais atual.

15. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 do STJ.

16. Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil)
salários mínimos
, art. 496, § 3º, I do CPC. (...)”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença com base na ocorrência de coisa julgada, uma vez que há um processo registrado sob o número 0001542-13.2018.4.01.3604, no Juizado Especial Federal de Diamantino, com o mesmo objeto, cujo trânsito em julgado ocorreu em 29
.
08
.
2019.

Pois bem.

A prova revela que o Segurado, com atualmente
70
anos, laborava como
auxiliar de açougueiro
, quando
em 2018, em face da cessação indevida do auxílio-doença anteriormente auferido, em 16
.
10
.
2018, ajuizou a presente ação, postulando a prorrogação do benefício. Ante complexidade do quadro clínico do Autor, foi necessário a realização de um procedimento cirúrgico com a amputação do dedo, conforme documentos médicos acostados aos auto
s
(Id
s
. 205153699;
205153700 e 205153701).

O perito nomeado pelo Juízo concluiu no laudo pericial
(
I
d.
205153728
):

“(...)

QUESITOS DO JUÍZO

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (CID).

R:
Amputação traumática do seguindo quirodáctilo esquerdo. CID: S68-1.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo,
circunstanciar
o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R:
Sim, Acidente de trabalho ocorrido na empresa Compacta Comercial LTDA, na cidade de Campo Novo do Parecis, no dia 11.04.2018, sendo atendido no Centro Hospitalar Parecis.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descre
vendo os
elementos
nos quais se baseou a conclusão.

R: Sim. Periciando
exercia
a função de açougueiro, na qual exige o uso das mãos.
O mesmo
sofreu amputação de parte da mão esquerda.

8) Data provável
da
início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que acomete(m) o(a) periciado(a);

R:
11.04.2018

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R: Devido à condição
sócio econômica
associada com a idade
do mesmo
, 66 anos, o perito está convicto da impossibilidade de reabilitação profissional.

QUESITOS DO INSS

8) Em que medida ou grau os sintomas da
doença
limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R:
Total para a função declarada.

16) Para qual tipo/espécie/classe de atividades há incapacidade?

R: Incapacidade laboral secundária a acidente de trabalho resultante em
impossibilidade
de realização de atividades que necessitam de esforços repetitivos, destreza da mão, movimentos finos, habilidades com
manuseios

de instrumentos como facas, serras, entre outros.
(destaquei). (...)”.

Em que pese a existência de outra ação anterior julgada improcedente, com trânsito em julgado, que envolve as mesmas partes e benefício previdenciário, não se tem aqui ofensa a coisa julgada. Explica-se:

A coisa julgada acontece quando uma nova ação é idêntica a uma já julgada, ou seja, quando ambas têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No direito previdenciário, a coisa julgada pode ser revista com base em novos eventos ou novas provas. No caso atual, o autor trouxe novas provas para fundamentar sua nova ação, mostrando uma mudança na sua situação, como indicado nos atestados médicos atuais anexados à inicial
(
Ids. 205153699; 205153700 e 205153701
).

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NA JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DAS DEMANDAS - COISA JULGADA - AFASTADA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO PROVIDO.

1. O pressuposto da coisa julgada material é a tríplice identidade de ações: partes, causa de pedir e pedido.

2. Tratando-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença, não há falar em coisa julgada em razão de a parte ter, anteriormente, proposto demanda visando a concessão de aposentadoria por invalidez, porquanto não se verifica identidade de causa de pedir e de pedido entre as ações.

Recurso provido. Sentença anulada, retorno dos autos a origem (N.U 1016886-65.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEITADA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – CONFIGURADA –– NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em ação previdenciária, a coisa julgada opera secundum
eventum
litis e, desse modo, havendo oportunidade de se mover nova ação, fundada em novas provas e novas circunstâncias, é possível rediscutir o direito vindicado.

2. Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho ou não –, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia.

3. O nexo causal foi corroborado tanto pela emissão da comunicação de acidente de trabalho (CAT) pelo empregador, quanto pelos registros médicos apresentados nos autos, bem como pela concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho pela autarquia.

4. Nos termos da legislação previdenciária, demonstrados os requisitos para a concessão do benefício previdenciário, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5. Recurso não provido. (N.U 1007843-07.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024,
Pu
blicado
n
o DJE 03/06/2024)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA - IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO - COISA JULGADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA.

Quando o valor total da condenação, liquidado, não atingir o limite estipulado pelo art. 496, § 3°, inciso I, do CPC, que é de 1.000 (mil)
salários mínimos
, não deve ser conhecida a remessa necessária.

Nas ações voltadas à concessão de benefício previdenciário a coisa julgada opera-se secundum
eventum
litis, o que permite o ajuizamento de nova demanda pelo segurado na hipótese em que haja ao menos alegação de modificação das circunstâncias fáticas que fundamentaram a decisão da ação anteriormente aviada
. Dessa forma, deve ser extinto, sem resolução do mérito, o processo no qual se repete ação já transitada em julgado,
ex
vi do art. 337, § 4º c/c art. 485, V, do CPC. Evidente a má utilização da máquina judiciária e ato atentatório ao princípio da boa-fé, há de ser a parte condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. (TJMG -
Ap
Cível/Rem
Necessária 1.0145.08.501478
-8/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro,
21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/07/2022, publicação da súmula em 25/07/2022) (Destaquei)

Logo, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto p
elo
Instituto Nacional do Seguro Social
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024